Tribunal: TJDFT
Processo: 0749083-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A Defesa sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo), alegando ausência de fundamentação no decreto de prisão e desproporcionalidade da medida, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente. Pleiteia a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em atenção aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se a medida de custódia cautelar é desproporcional em razão das condições pessoais favoráveis do paciente e da possível aplicação de pena menos gravosa no caso de condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto de prisão preventiva atende aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, estando fundamentado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (aproximadamente 12 kg de maconha e 63,33 g de cocaína), além de petrechos utilizados para o tráfico, como balanças de precisão, embalagens e caderno com anotações sobre movimentação de entorpecentes.
4. A decisão impugnada também se ampara no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando que os crimes imputados possuem pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, o que autoriza a decretação da prisão preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão cautelar, diante da gravidade em concreto da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada.
6. O argumento de desproporcionalidade da medida, baseado na possibilidade de aplicação de pena em regime mais brando, não prospera, pois tal análise é incabível na via estreita do habeas corpus e depende da instrução probatória no curso do processo penal.
7. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar necessária para garantir a ordem pública, especialmente considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como a posse de arma de fogo pelo paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1672911, 07035984620238070000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, DJE 16/3/2023; Acórdão 1906582, 0729390-65.2024.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJE 23/8/2024.